Tribunal: TJDFT
Processo: 0748341-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748341-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CORREIA DANTAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FONTANA DE TREVI DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 7a Vara de Cível de Brasília (id 74114221 – autos principais) que, em cumprimento de sentença manteve a penhora do Ap. 610, do Bloco C, sito na SQN 211. Alega a impenhorabilidade do imóvel, haja vista o princípio constitucional da moradia, mormente considerando sua idade avançada – 71 anos –, e ser portador de doença psiquiátrica grave. Acrescenta que a recusa do credor em negociar extrajudicialmente fere o princípio da menor onerosidade. Aponta perigo de dano na iminente designação de hasta pública. Requer a tutela de urgência para declaração da impenhorabilidade do imóvel 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. A impenhorabilidade é inoponível quando se trata de dívida proveniente de taxas e contribuições do próprio imóvel (art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90). Por outro lado, o direito à moradia e o princípio da dignidade coexistem com outros, não conferindo ao autor a prerrogativa de não pagar suas dívidas. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR